Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707904-92.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONEL, GENTILIN &amp; MARCAL ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, TUTTIVIDA COMERCIO E SERVICO DE FOLHEACAO E METALIZACAO EIRELI - ME, ALBERTO DOS SANTOS LIMA, MARCIO SOARES DE SOUZA D E S P A C H O Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Agravado MÁRCIO SOARES DE SOUZA não foi citado, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízo, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida após o seu ingresso no feito. Publique-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator